Tribunal: TJBA
Processo: 8047838-79.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8047838-79.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: RIDALVA ALVES BRANDAO TEIXEIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINARES. EXTINÇÃO/SUSPENSÃO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1169 DO STJ. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE OUTRA CAUSA. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONSIDERAÇÃO DA PARCELA DE VPNI E DO ENQUADRAMENTO NO VALOR DO VENCIMENTO/SUBSÍDIO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. PAGAMENTO EM FOLHA SUPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. TESE DA EXEQUENTE QUE DESRESPEITA DECISÃO DA ADPF 250/DF REAFIRMADA NA RECLAMAÇÃO 61.531/BA. VALOR DA CAUSA CORRETAMENTE INDICADO PELA PARTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. PRESERVAÇÃO DOS DISPOSITIVOS MENCIONADOS. ACOLHIMENTO EM PARTE DA IMPUGNAÇÃO. 1 - Em 10/08/2023, a Seção de Direito Público, ao julgar o Agravo Interno n. 8042320-45.2022.8.05.0000.1, acolheu, por maioria, o voto divergente proferido pelo eminente Des. Rolemberg Costa, no sentido de suspender o trâmite das execuções de obrigação de pagar, conforme determinado pelo Tema n. 1169, resguardando, contudo, o prosseguimento das execuções de obrigação de fazer de sentença coletiva, que, no caso julgado, tratou da implementação do piso nacional do magistério. 2 - Inobstante esteja pendente de julgamento os Embargos de Declaração nº 8016794-81.2019.8.05.0000.4.EDCiv opostos contra o Acórdão que rejeitou a Impugnação à Liquidação no Mandado de Segurança Coletivo, não houve deferimento do pedido de efeito suspensivo ao referido recurso, o que impossibilita a suspensão do presente feito. 3 - Defende o Impugnante a impossibilidade de fixação de multa diária pelo não cumprimento da obrigação de fazer, consoante Temas nº 380 e 482 do Superior Tribunal de Justiça. Sem razão o Estado da Bahia, pois o seu argumento parte da premissa da necessidade de liquidação prévia do julgado, o que não é a hipótese dos autos. Caso concreto que versa sobre obrigação de fazer, em que o pedido da parte Autora se limita à implementação do piso nacional do magistério. 4 - O título exequendo não faz restrição ao alcance subjetivo dos efeitos da segurança, de forma contrária o estende a todos os “profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental.” 5 - incumbia ao Estado da Bahia, antes da formação do título executivo, alegar toda a matéria de defesa que pudesse obstar a pretensão inicial. Com o trânsito em julgado ocorrido, impossível a revisão dos contornos estabelecidos na ordem mandamental, visto que inalteráveis os termos estabelecidos no título executivo judicial definitivo. Precedente do STJ em situação análoga. 6 - A tese defendida pelo Impugnante é a de que o pagamento dos valores devidos em folha suplementar burlaria o sistema constitucional de precatórios. Razão lhe assiste, haja vista que o pagamento em folha suplementar desrespeita o quanto decidido pela Suprema Corte de Justiça no julgamento da ADPF 250/DF. 7 – O valor da causa foi corretamente indicado pela parte Autora, na forma do artigo 292, § 2º, do CPC. 8 - É entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, nas execuções individuais procedentes de sentença genérica prolatada em ação coletiva promovida por sindicato ou entidade de classe, incidem honorários advocatícios, ainda que não embargada a execução, inclusive quando decorrente de mandado de segurança. 9 - Para eventual acesso aos Tribunais Superiores, restam prequestionados e devidamente preservados todos os dispositivos e preceitos constitucionais e infraconstitucionais abordados nos autos. 10 - PRELIMINARES REJEITADAS. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da IMPUGNAÇÃO na PETIÇÃO CÍVEL N° 8047838-79.2023.8.05.0000. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS pelo Estado da Bahia e no mérito, ACOLHER PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA